Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado por cooperativa em face de condutor de veículo envolvido em acidente de trânsito, após indenização paga a associado. Pretensão recursal de reforma da decisão para reconhecer a culpa do recorrido e condená-lo ao pagamento do valor despendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos são suficientes para comprovar a culpa do recorrido pelo acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação da cooperativa nos direitos do associado não afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil do recorrido, nos termos da Súmula 188 do STF.
4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva, exigindo prova da conduta culposa, do dano e do nexo causal, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. In casu, o boletim de ocorrência confirma o acidente, mas não esclarece a dinâmica do fato nem permite atribuir culpa, pois se baseia apenas em declarações das partes, sem perícia técnica ou observação direta da autoridade policial.
6. As fotografias comprovam os danos, mas não indicam a posição dos veículos ou a manobra causadora da colisão, sendo insuficientes para imputar responsabilidade.
7. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, CPC). Ausente prova robusta da culpa do recorrido, não se pode impor condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação regressiva da cooperativa contra terceiro causador do dano exige prova inequívoca da culpa, não bastando a mera existência do boletim de ocorrência ou fotografias do sinistro. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito é subjetiva e demanda demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 2057645, ApCiv 0709640-54.2023.8.07.0019, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23/10/2025, p. 09/11/2025; TJDFT, Acórdão 1619052, ApCiv 0710332-97.2020.8.07.0006, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 14/09/2022, p. 03/10/2022.